Tribunal: TJES
Processo: 5011906-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011906-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA

AGRAVADO: OLIVEIRA IND. E COM. DE RETENTORES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
EXPRESSAMENTE ASSENTADA A MOTIVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL –

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Embora o julgado não tenha mencionado expressamente a impertinência da prova testemunhal para o deslinda da questão, ficaram assentados os devidos motivos pelos quais a prova é irrelevante, com destaque de que a comprovação dos “pontos controvertidos fixados (relativos ao negócio jurídico entabulado entre as partes e suas circunstâncias, bem como descumprimento contratual pelas rés a ensejar danos causados a autora e sua extensão)
, ‘em sendo obrigação de fazer, deve se dar por prova documental, inclusive quanto a devida prestação dos serviços’
”,
tal como decidido pela decisão agravada, que utilizou essa fundamentação justamente para indeferir a prova testemunhal pleiteada, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA.
contra o r. acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão que entendeu aplicável o CDC à relação jurídica havida entre as partes, assim como reconheceu a inversão do ônus, atribuindo ao fornecedor o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação de serviço, e indeferiu a produção de prova pericial, diante da ausência de demonstração da sua pertinência.

A embargante aduz que o julgado padece de omissão
“para esclarecer a possibilidade de produção de prova testemunhal pela agravante”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, embora o julgado não tenha mencionado expressamente a impertinência da prova testemunhal para o deslinda da questão, ficaram assentados os devidos motivos pelos quais a prova é irrelevante, com destaque de que a comprovação dos “pontos controvertidos fixados (relativos ao negócio jurídico entabulado entre as partes e suas circunstâncias, bem como descumprimento contratual pelas rés a ensejar danos causados a autora e sua extensão)
, ‘em sendo obrigação de fazer,
deve se dar por prova documental, inclusive quanto a devida prestação dos serviços’
”,
tal como decidido pela decisão agravada, que utilizou essa fundamentação justamente para indeferir a prova testemunhal pleiteada, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.